Tribunal: TJDFT
Processo: 0736744-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736744-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCIELLI DE FATIMA SIQUEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francielli de Fátima Siqueira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0727766-46.2022.8.07.0000, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Determinada a intimação da parte autora para anexar aos autos a cópia de sua carteira de trabalho, bem como as suas últimas três faturas de cartão de crédito, para a análise de sua condição financeira, a requerente não atendeu ao comando judicial, se limitando a juntar a declaração da Receita Federal de que "sua declaração não consta na base de dados" - ID139013131. Ocorre que, além de a declaração se referir à declaração do ano de 2020, tal documento, por si só, não se revela suficiente para averiguar a capacidade econômica da requerente. Desse modo, considerando que, por duas vezes, a parte autora deixou de atender à determinação judicial para a comprovação de sua hipossuficiência financeira, não juntando aos autos os documentos determinados, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Venham aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Na oportunidade, deverá a requerente juntar aos autos a petição inicial emendada NA ÍNTEGRA, conforme previamente determinado. Deverá, ainda, trazer a declaração de sua genitora que afirme, sob as penas da lei, que com ela reside a autora, bem como o seu respectivo documento de identificação, contendo sua assinatura.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à própria subsistência. Aduz, ainda, que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça inviabiliza o exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, todavia, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os dois únicos documentos que instruem os autos não comprovam a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as módicas despesas do processo. O extrato da Receita Federal não é suficiente para comprovar a ausência de renda, pois tão somente demonstra que não houve declaração obrigatória de renda no ano informado e o comprovante de situação cadastral no CPF apenas indica que a Agravante está regularmente inscrita. Analisando os autos, verifica-se que foi solicitado à Agravante a juntada de extratos bancários e carteira profissional, todavia, ela deixou de juntar os documentos solicitados sem qualquer justificativa. Também não há nos autos qualquer documento que comprove sua renda, apesar de afirmar na petição inicial que é gerente de restaurante, ou alegação de circunstância específica que pudesse comprometer sobremaneira o seu orçamento. Portanto, sem a prova da hipossuficiência econômica para arcar com as despesas processuais, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar a parte agravada para contrarrazoar o Agravo, pois ainda não foi citada na origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora